Tribunal: TJDFT
Processo: 0706662-46.2023.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:
EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÂO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO CUMULADA COM ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE ALUGUEL MOVIDA POR MARIA ELIZA CONTRA RAFAELA, JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. INDENIZAÇÃO POR OCUPAÇÃO EXCLUSIVA DE IMÓVEL COMUM. ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS. TERMO FINAL. EFETIVA DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. MANUTENÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença proferida nos autos da ação de extinção de condomínio cumulada com arbitramento e cobrança de aluguel, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré a pagar à autora 1/3 do valor do aluguel do referido imóvel a contar da citação até a efetiva dissolução do condomínio.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. O cerne da controvérsia consiste em verificar se houve cerceamento de defesa e, ultrapassada a preliminar, verificar o termo final do arbitramento de aluguéis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. 3.1. O juiz é o destinatário da prova, e, segundo o art. 371 do CPC, a ele cabe zelar pela efetividade do processo, indeferindo as provas inúteis ou meramente protelatórias, que somente se prestariam a atrasar o andamento da ação. 3.2. Ao contrário do que afirma a apelante, foi devidamente realizada audiência de conciliação e saneamento, bem como realizada avaliação do imóvel. 3.3. Estando a matéria fática suficientemente produzida para amparar a decisão final, é desnecessária a produção de prova testemunhal sob pena de violação dos princípios da duração razoável do processo, economia e celeridade processuais.
4. De acordo com o art. 1.319 do Código Civil, “cada condômino responde aos outros pelos frutos que percebeu da coisa e pelo dano que lhe causou”, devendo os frutos serem partilhados na proporção dos quinhões, nos termos do artigo 1.326 do CC. 4.1. Enquanto o termo inicial para o pagamento da indenização pelo uso exclusivo de imóvel comum seja a data da efetiva oposição, a qual, no presente feito, se deu apenas com a citação, a data final deve ser a efetiva desocupação do imóvel.
5. Em face da sucumbência recíproca, fica a autora e primeira ré condenadas a arcar com a metade das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa (R$ 512.000,00), observada a gratuidade da justiça concedida às partes. Deverá a autora a arcar com o pagamento de honorários advocatícios em favor da patrona do segundo réu, fixados em 10% do valor da causa, observada a gratuidade da justiça concedida à demandante.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
6. Apelo parcialmente provido. Tese de julgamento: “Enquanto o termo inicial para o pagamento da indenização pelo uso exclusivo de imóvel comum seja a data da efetiva oposição, a data final deve ser a efetiva desocupação do imóvel”.
Dispositivos relevantes citados: art. 371 do CPC; artigos 1.319 e 1.326 do CC.
Jurisprudência relevante citada: 0706780-23.2022.8.07.0017, Relator(a): Aiston Henrique De Sousa, 4a Turma Cível, DJe: 08/04/2025.